Tribunal: TJDFT
Processo: 0706258-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VAZAMENTO DE ESGOTO E DEJETOS DENTRO DE RESIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO. DANO MORAL. TEMAS N. 800, 660 E 339/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto por Condominio Duo Residence & Mall contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar as teses fixadas em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal nos temas ns. 800, 660 e 339/STF. Registrou-se, ainda, a ausência de tópico acerca da repercussão geral nas razões recursais.
II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o julgador deve analisar os argumentos “capazes de infirmar na conclusão adotada”, o que seria o caso dos autos. Quanto ao Tema n. 660, alega não haver necessidade de análise de dispositivos infraconstitucionais. Afirma que a tese referente ao Tema n. 800 é inaplicável à hipótese. Por fim, aduz ter constado trecho acerca da repercussão geral nas razões do apelo extremo.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 48760663).
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Sem razão o agravante. De início, tem-se que o Tema n. 800/STF estabelece a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, por se tratarem de controvérsias decorrentes de relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica. Consoante mencionado pelo Ministro Relator Teori Zavascki, embora não se possa eliminar por completo a possibilidade de existir, numa causa oriunda de Juizado Especial Cível da Lei 9.099/95, matéria constitucional dotada de repercussão geral, isso não abala a constatação de que a quase totalidade dos milhares de recursos extraordinários interpostos nessas causas não trata de matéria constitucional com qualificado significado de repercussão geral a ensejar a manifestação do Supremo Tribunal Federal. Por isso, concluiu que o requisito da repercussão geral supõe, em cada caso, demonstração hábil a reverter a natural essência das causas de sua competência.
VI. No caso em tela, da simples leitura do acórdão impugnado é possível concluir que se trata de exemplo típico das causas descritas pelo Ministro Relator do recurso paradigma. Nota-se que foi confirmada a sentença que julgou parcialmente os pedidos dos autores para condenar o réu/agravante ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$3.000,00 para cada um deles. Entendeu-se que o alagamento ocorrido no apartamento dos autores foi causado por entupimento de tubulação da área comum, sendo responsabilidade do Condomínio a sua manutenção, nos termos do artigo 1.331, do Código Civil. Diante dos aborrecimentos e transtornos causados aos requerentes, que tiveram o seu apartamento tomado por esgoto e fezes, perderam noite de sono esperando a solução a ser dada pelo Condomínio réu, tiveram móveis danificados, lidaram com dejetos infectantes e malcheirosos, o ora agravante foi condenado ao pagamento da aludida indenização.
VII. Anote-se, por pertinente, que a lide foi decidida com base nos elementos fático-probatórios e dispositivos do Código Civil. Desse modo, a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que impede o processamento do recurso extraordinário.
VIII. Nesse sentido, a Corte Suprema fixou a tese atinente ao Tema n. 660 e rejeitou a repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, como no caso dos autos.
IX. Confira-se a ementa do representativo: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748371, Relator Min. GILMAR MENDES, 1o/8/2013).
X. No que toca ao art. 93, inciso IX, da CF, a Excelsa Corte fixou a tese de o aludido dispositivo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas (Tema n. 339/STF), como se deu no caso sob exame, devendo ser rejeitada a impugnação do agravante.
XI. Por fim, pelas próprias alegações do agravante, verifica-se que não demonstrou, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário, deixando de preencher o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte.
XII. Ante o exposto, o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário.
XIII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.